Tribunal: TJDFT
Processo: 0700206-30.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. HEMODIÁLISE AMBULATORIAL. SOLICITAÇÃO DEVIDAMENTE INSERIDA NO SISREG. RISCO VERMELHO. PRIORIDADE ZERO. TRATAMENTO DURANTE INTERNAÇÃO. INÉRCIA DO ESTADO NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, conforme dispõe o artigo 300 do CPC.
2. À luz da jurisprudência do STF, a intervenção do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde é excepcionalíssima e pressupõe a inadimplência do Poder Público, sob pena de invasão de seara técnica e de afronta ao Princípio da Separação de Poderes. (ARE 964542 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 14-12-2016 PUBLIC 15-12-2016) (RE 1097962 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 29-07-2021 PUBLIC 30-07-2021).
3. As circunstâncias descritas na inicial indicam a necessidade de realização de hemodiálise três vezes por semana.
4. O agravante, todavia, se encontra internado no Hospital Regional de Santa Maria para dar continuidade ao tratamento renal e aguarda na fila para obter vaga no tratamento ambulatorial.
5. De acordo com a manifestação do Distrito Federal nos autos principais em 30/1/2024 (ID 55608528 - Pág. 22) o autor, dezenove dias após a inserção na regulação, ocupava a 51a posição na lista de espera. Em 19/2/2024, já ocupava a posição 22a (ID 1190564262 - Pág. 4 – autos de origem).
6. Se a fila está em movimento e não se vislumbra risco grave e imediato à vida do autor, que está recebendo o tratamento de que necessita, não se justifica preterir aqueles que se encontram mais bem posicionados na fila e dar preferência ao autor.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.